Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. DÍVIDA OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. São sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, “nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida” (CPC, art. 790, IV).
3. Comprovado o vínculo matrimonial, é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum ao casal. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2014; EREsp 866.738/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 24/05/2011.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.